Tribunal: TJES
Processo: 0032724-94.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032724-94.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CLÁUSULA DE REAJUSTAMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. INOCORRÊNCIA. REAJUSTE DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Examinando os cinco termos aditivos assinados (fls. 44-63), verifico que nenhum deles possui previsão expressa de revogação da cláusula de reajustamento do contrato original. Na verdade, os aditamentos preveem ainda que “ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato n. 149/2012, assegurando-se a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, bem como os reajustes previstos contratualmente, nos termos da lei” (destaque ausente no original). 2. Dessa forma, a única hipótese afastamento do direito ao recebimento do reajuste contratual seria se restasse inequivocamente comprovado que o reajuste estava incluído e contemplado nos novos valores pactuados nos aditivos, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Não há dúvidas sobre o cabimento da condenação ao pagamento de reajuste na forma do contrato, na medida em que não é possível dar interpretação ampla aos aditivos contratuais e, assim fazendo, concluir que os aditamentos do valor global do contrato foram feitos a título de reajustamento. Isso porque não há justificativa específica para o aumento do valor ou revogação expressa da cláusula de reajuste, de modo que não se pode afirmar que a contratada renunciou ao seu direito. 4. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0032724-94.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

Advogados do(a) APELANTE: APARECIDA SERRANO DE MELO - ES8528-A, JAQUELINE SERRANO DE MELO - ES29027
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Lastro Construtora e Incorporadora LTDA
(fls. 262-281), em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES (fls. 238-239), que julgou improcedente a pretensão autoral, que objetivava a condenação do Município ao pagamento de reajuste referente ao contrato administrativo firmado entre as partes.

Via de consequência, o magistrado condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 10% (dez por cento) sobre a parcela proveito econômico relativa à faixa inicial entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e em 8% (oito por cento) sobre o excedente.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que o cerne do recurso consiste em analisar se a empresa apelante faz jus ao reajustamento contratual na forma que entende devido.

Na origem, a autora apelante narrou que foi contratada mediante Contrato Administrativo n. 149/2012 (fls. 17-30) pelo Município de Vila Velha/ES para a execução da construção da Unidade Municipal de Ensino Fundamental do Bairro Alvorada.

Consta da cláusula terceira que o valor do contrato seria de R$ 2.745.394,98 (dois milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos) e que os preços unitários contratuais seriam reajustados pelos índices econômicos da Fundação Getúlio Vargas – FGV a partir do 13º mês, conforme a cláusula quarta do referido instrumento.

O magistrado singular concluiu pela ocorrência de preclusão lógica do direito ao reajustamento, em razão da pactuação de termos aditivos contratuais que “
possuem previsão de repactuação de valores, o que faz presumir a incorporação de eventuais reajustes decorrentes do aumento dos custos dos serviços, notadamente ante a ausência de repetição de regra de reajuste ou ressalva acerca de perdas ou reajustes pretéritos.
”

A sentença merece reforma.

Explico.

Examinando os cinco termos aditivos assinados (fls. 44-63), verifico que nenhum deles possui previsão expressa de revogação da cláusula de reajustamento do contrato original. Na verdade, os aditamentos preveem ainda que “
ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato n. 149/2012, assegurando-se a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro,
bem como os reajustes previstos contratualmente
, nos termos da lei
” (destaque ausente no original).

Dessa forma, a única hipótese afastamento do direito ao recebimento do reajuste contratual seria se restasse inequivocamente comprovado que o reajuste estava incluído e contemplado nos novos valores pactuados nos aditivos, o que não ocorreu no caso dos autos.

Não há dúvidas sobre o cabimento da condenação ao pagamento de reajuste na forma do contrato, na medida em que não é possível dar interpretação ampla aos aditivos contratuais e, assim fazendo, concluir que os aditamentos do valor global do contrato foram feitos a título de reajustamento. Isso porque não há justificativa específica para o aumento do valor ou revogação expressa da cláusula de reajuste, de modo que não se pode afirmar que a contratada renunciou ao seu direito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar o Município de Vila Velha/ES ao pagamento do reajustamento previsto no contrato, devendo o valor ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Em razão do provimento do apelo, inverto os ônus de sucumbência para que recaiam sobre o apelado, devendo o percentual ser fixado após a liquidação do julgado, na forma do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 18/04/2023